Tribunal: TJBA
Processo: 8006080-08.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006080-08.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: MAURICIO GOMES DE SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR (R$ 1.403,19). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.355.208/DF (TEMA 1.184). RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme decidido pelo STF no RE 1.355.208/DF (Tema 1.184) e regulamentado pela Resolução CNJ 547/2024. 2 – O crédito exequendo, inferior a R$ 10.000,00, aliado à ausência de movimentação processual útil e de tentativa de solução administrativa, evidencia a ausência de interesse de agir. 3 – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8006080-08.2018.8.05.0191, sendo Apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e Apelado MAURÍCIO GOMES DE SÁ - ME, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA